Tribunal: TJDFT
Processo: 0030531-24.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE ÁREA PÚBLICA DA TERRACAP. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM ÁREA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Verificada a existência de utilidade e necessidade no provimento jurisdicional almejado, deve ser rejeitada a preliminar em que alegada a inexistência de interesse de agir.
2 – A ocupação de terras públicas por particulares não configura posse em face da Administração Pública, mas mera detenção por ela tolerada. Da detenção exercida pelo particular, que não comprova que a exercera por ato do Poder Público, não decorre qualquer efeito jurídico em relação à Administração Pública, donde não se extrai a possiblidade de que seja almejada a defesa de posse ad usucapionem.
3 – A despeito da patente precariedade da detenção exercida pelo particular em relação ao bem público, não se deve presumir a necessidade de indenização por lucros cessantes em favor da TERRACAP quando se verifica que, apesar de o terreno se situar em área de zona rural de uso controlado, a proprietária deixou de demonstrar que a área ocupada poderia ter sido destinada a qualquer exploração econômica que lhe viesse a render aluguéis ou qualquer outro benefício financeiro, até mesmo porque situada em unidade de conservação ambiental.
4 – Ainda que a Magistrada sentenciante tenha se equivocado quanto ao parâmetro normativo para a distribuição dos encargos da sucumbência, do que não decorreu insurgência recursal das partes, observadas as peculiaridades do caso concreto, não se apresenta qualquer razão para redução do valor dos honorários advocatícios fixados em desfavor do Réu/Reconvinte.
Preliminar rejeitada.
Apelações Cíveis desprovidas.